Tribunal: TJPA
Processo: 0042663-36.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS C/C O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ? PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA ? EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ? ARTIGO 61 DO CPP - A PENA APLICADA AO RÉU PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA), FOI DE OITO (08) MESES DE RECLUSÃO (FL. 104). NA PREVISÃO DO ART. 109, VI DO CP, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS (03) ANOS, E REDUZ-SE DE METADE FACE A MENORIDADE DO AGENTE NA DICÇÃO DO ART. 115 DO MESMO CODEX, COMO É O CASO DO ACUSADO (FLS. 14-15), PASSANDO O PRAZO A SER DE UM (01) ANO E SEIS (06) MESES. ASSIM, DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO QUE FOI O DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM MÃO DO ESCRIVÃO (ART. 389 CPP) NO DIA 05.05.2017 (FLS. 105/V) ATÉ A PRESENTE DATA JÁ SE EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE UM (01) ANO E SEIS (06) MESES, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ? RECURSO EM PARTE PREJUDICADO ? DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME REMANSECENTE ? ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CP ? MANTIDAS AS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS TIDAS COMO DESFAVORÁVEIS NA SENTENÇA APELADA (CULPABILIDADE, ONDE FORAM CONSIDERADAS AS CAUSAS DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO); CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ? PENA-BASE DE SETE (07) ANOS DE RECLUSÃO MANTIDA DA SENTENÇA ? PENA DE MULTA QUE SE TORNA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL SENDO DE DEZESSETE (17) DIAS-MULTA ? ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE REDUZIDAS PELA JULGADORA EM 1/3 MANTIDAS ? NA TERCEIRA FASE DA SENTENÇA, PERMANECE O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP, RELATIVA À SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU, QUE A JULGADORA EQUIVOCOU-SE NO CÁLCULO POIS A REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA PENA INTERMEDIÁRIA DE QUATRO (04) ANOS E OITO (08) MESES RESULTA É DE TRÊS (03) ANOS, UM (01) MÊS E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO E NÃO DE 03 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO COMO DITO NA DECISÃO A QUO. A PENA DE MULTA SERÁ DE SETE (07) DIAS-MULTA. AS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SERVIRAM PARA MAJORAR A PENA-BASE PELA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E AUMENTAR A PENA NOVAMENTE PELAS MESMAS RAZÕES CAUSARIA BIS IN IDEM. COM ISSO, A PENA DE TRÊS (03) ANOS, UM (01) MÊS E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE SETE (07) DIAS-MULTA, TORNA-SE CONCRETA E DEFINITIVA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA É O ABERTO ? APELO, EM PARTE, CONHECIDO E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS ENUNCIADOS, MANTENDO-SE OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA APELADA.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0042663-36.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WELLINGTON CAMPELO DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS C/C O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ARTIGO 61 DO CPP - A PENA APLICADA AO RÉU PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA), FOI DE OITO (08) MESES DE RECLUSÃO (FL. 104). NA PREVISÃO DO ART. 109, VI DO CP, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS (03) ANOS, E REDUZ-SE DE METADE FACE A MENORIDADE DO AGENTE NA DICÇÃO DO ART. 115 DO MESMO
CODEX
, COMO É O CASO DO ACUSADO (FLS. 14-15), PASSANDO O PRAZO A SER DE UM (01) ANO E SEIS (06) MESES. ASSIM, DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO QUE FOI O DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM MÃO DO ESCRIVÃO (ART. 389 CPP) NO DIA 05.05.2017 (FLS. 105/V) ATÉ A PRESENTE DATA JÁ SE EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE UM (01) ANO E SEIS (06) MESES, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO EM PARTE PREJUDICADO - DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME REMANSECENTE - ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CP - MANTIDAS AS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS TIDAS COMO DESFAVORÁVEIS NA SENTENÇA APELADA (CULPABILIDADE, ONDE FORAM CONSIDERADAS AS CAUSAS DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO); CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA-BASE DE SETE (07) ANOS DE RECLUSÃO MANTIDA DA SENTENÇA - PENA DE MULTA QUE SE TORNA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL SENDO DE DEZESSETE (17) DIAS-MULTA - ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE REDUZIDAS PELA JULGADORA EM 1/3 MANTIDAS - NA TERCEIRA FASE DA SENTENÇA, PERMANECE O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP, RELATIVA À SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU, QUE A JULGADORA EQUIVOCOU-SE NO CÁLCULO POIS A REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA PENA INTERMEDIÁRIA DE QUATRO (04) ANOS E OITO (08) MESES RESULTA É DE TRÊS (03) ANOS, UM (01) MÊS E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO E NÃO DE
03 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO
COMO DITO NA DECISÃO
A QUO.
A PENA DE MULTA SERÁ DE SETE (07) DIAS-MULTA. AS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SERVIRAM PARA MAJORAR A PENA-BASE PELA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E AUMENTAR A PENA NOVAMENTE PELAS MESMAS RAZÕES CAUSARIA
BIS IN IDEM
. COM ISSO, A PENA DE TRÊS (03) ANOS, UM (01) MÊS E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE SETE (07) DIAS-MULTA, TORNA-SE CONCRETA E DEFINITIVA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA É O ABERTO - APELO, EM PARTE, CONHECIDO E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS ENUNCIADOS, MANTENDO-SE OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA APELADA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, na forma do art. 61 do CPP, extinguir a punibilidade pela prescrição em relação ao crime de corrupção de menores e conhecer em parte o apelo e, nesta parte, dar parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0042663-36.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WELLINGTON CAMPELO DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - WELLINGTON CAMPELO DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena total de cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão e noventa e três (93) dias-multa, em concurso de crimes, na incidência do art. 157, §2º, I e II do Código Penal c/c o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

A julgadora detraiu o período de internação em hospital de custódia provisória do réu, restando a cumprir ainda três (03) anos, nove (09) meses e vinte e oito (28) dias de reclusão, cujo regime de cumprimento inicial é o semiaberto. (sentença de fls. 95-105/v e embargos declaratórios acolhidos às fls. 115-116).

Consta da denúncia que:

¿(...)
no dia 03.09.2015, por volta das 07:50h, Wellington Campelo da Silva, de 18 anos de idade, na companhia do adolescente J.C.P.S. (15 anos), abordaram a vítima Pedro Ribeiro Lima, quando esta chegava à residência de seu chefe e, mediante a utilização de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e passaram a exigir que a vítima e o proprietário da casa entregassem todos seus pertences e dinheiro, tendo levado a chave da moto do Sr. Pedro Ribeiro e outros bens do interior da residência. (§) O acusado portava arma calibre 38, com a qual ameaçava as pessoas da casa e restringia a capacidade de defesa dos mesmos. (§) Ocorre que, após roubarem os pertencentes das vítimas, os assaltantes tentaram empreender fuga, no entanto, já havia um cerco de policiais militares, ocasião em que começaram a pular muros de casas vizinhas, mas não obtiveram êxito na fuga e acabaram sendo capturados, ainda em posse dos objetos roubados. (...)
¿. Sic - fls. 02/v.

Irresignado com a condenação, o acusado impugnou, exclusivamente, a dosimetria da pena alegando que, para a exacerbação da pena-base, a avaliação das circunstâncias judiciais deve ser bem fundamentada, o que não houve no caso.

Refere que as vetoriais tidas como desfavoráveis da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal e, assim sendo, não extrapolam o normal da espécie, requerendo que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Quanto à acusação do crime de corrupção de menores, discorre que, por força dos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça a norma incriminadora determina a comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação, ou seja a eventual corrupção não pode ser presumida e sim confirmada na esfera judicial, além disso a Súmula 500 do STJ apenas consagra o que não é permitido no ordenamento jurídico e, no caso, deve ser afastada.

Diz que não houve comprovação de que o comparsa adolescente tivesse menos de dezoito (18) anos de idade e cópias não autenticadas no plano criminal não são consideradas documentos.

Por fim, pede o provimento do recurso para que a pena-base do crime de roubo seja redimensionada para o mínimo legal, bem como alterado o regime prisional para o semiaberto e requer que o apelante seja absolvido do crime de corrupção de menores, na forma do art. 386, VII do CP. (fls. 123-127).

Contrarrazões às fls. 130-132/v alegam que assiste razão à defesa quando pede absolvição do delito do art. 244-B do ECA, pois a sentença, na parte em que condenou o réu por corrupção de menores, violou o sistema acusatório, porque o autor da ação penal, no caso, o
dominus litis,
requereu em seus memoriais finais, a absolvição do acusado em relação a este crime e, nestes termos, pugna pelo provimento parcial do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 18 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, deparo-me com uma matéria de ordem pública nos autos, qual seja a prescrição, senão vejamos:

DA PRESCRIÇÃO

No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, por força do disposto no art. 119 do Código Penal.

Deste modo, a pena aplicada ao réu, WELLINGTON CAMPELO DA SILVA, pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), foi de oito (08) meses de reclusão (fl. 104).

Na previsão do art. 109, VI do CP, o prazo prescricional é de três (03) anos, e reduz-se de metade face a menoridade do agente na dicção do art. 115 do mesmo
Codex
, como é o caso do acusado (fls. 14-15), passando o prazo a ser de um (01) ano e seis (06) meses.

Assim, desde o último marco interruptivo que foi o da publicação da sentença em mão do escrivão (art. 389 CPP) no dia 05.05.2017 (fls. 105/v) até a presente data já se extrapolou o prazo prescricional de um (01) ano e seis (06) meses, operando-se a prescrição intercorrente.

Eis o precedente acerca da prescrição após a sentença condenatória:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO. 1.
Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele - Súmula n.º 23/TJPA. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.01816113-15, Ac 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Pelas razões acima expendidas, na forma do art. 61 do CPP,
declaro extinta a punibilidade do réu WELLINGTON CAMPELO DA SILVA, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição intercorrente, na forma dos artigos 107, IV c/c o 109, item VI; 110, §1º e 115 todos do CP, em relação ao crime de corrupção de menores. RECURSO PACIALMENTE PREJUDICADO, PELA PERDA DE PARTE DO OBJETO,

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente o recurso de Apelação Criminal interposto por WELLINGTON CAMPELO DA SILVA em relação ao crime remanescente do art. 157, §2º, I e II do CP.

O réu apelou rechaçando somente a DOSIMETRIA DA PENA, que passamos a analisar em relação ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, itens I e II do CP); no entanto, ressalta-se que, a sentença (fls. 95-105/v) foi corrigida pelos embargos de declaração acolhido (fls. 115-116) em virtude da contradição na terceira fase da dosimetria, vez que ao invés da julgadora diminuir a pena pela semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único - CP), aumentou, o que foi reparado nos embargos; assim, retiro da sentença a dosimetria pelo crime de roubo até a segunda fase e depois extraio da decisão de acolhimento dos declaratórios a terceira fase para proceder a revisão.

Consta da sentença apelada:

¿(...) DA DOSIMETRIA DA PENA (§) Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. (§) (I) COM RELAÇÃO AO/S CRIME/S DE ROUBO (§) 1ª FASE (§) Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: 1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado, juntamente com menor, utilizando de grave ameaça e arma de fogo, subtraíram pertences de diversas vítimas, sendo que uma delas era uma criança de 6 anos de idade. Além disso, o réu, que tocava o terror na residência de uma das vítimas, ameaçou-as de morte com intensidade; fazendo com que o sr. Pedro, hipertenso, viesse a passar mal durante a empreitada criminosa. (§) 2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu no possui antecedentes criminais. (§) 3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. (§) 4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. (§) 5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer o delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil. (§) 6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a agressividade utilizada pelo acusado e seu comparsa durante a abordagem das vítimas, amedrontando-as excessivamente. Além disso, durante a fuga, o réu fez em outra residência uma senhora e uma criança deficiente de refém, demonstrando acentuado risco social. (§) 7. As
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, ultrapassaram as inerentes ao tipo penal, uma vez que o réu e o adolescente tentaram fugir por cima das casas, quebrando telhas e causando prejuízo financeiro a terceiros; e, diante da perseguição policial, os policiais atiraram contra o acusado, que, por sorte, não atingiu nenhuma pessoa. (§) 8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿O
comportamento da vítima
é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿. (§) Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três delas negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena-base em 7 ANOS DE RECLUSÃO e 142 DIAS-MULTA. (§) 2ª FASE (§) Não há circunstâncias agravantes. Há, porém, duas circunstâncias atenuantes. Reduzo a pena em 2 ANOS E 4 MESES 50 DIAS-MULTA pelo fato de o denunciado ter confessado e na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 65, incisos, do CPB, passando a pena intermediária a constar como 4 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 92 DIAS-MULTA. (...)¿.
Sic - fls. 102-103.

A terceira fase foi corrigida nos declaratórios:

¿(...) ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA RETIFICAR O CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA DA SENTENÇA DE FLS. 95/105, PARA PASSAR A CONSTAR NOS SEGUINTES TERMOS: (§) DA DOSIMETRIA DA PENA (§) Passo dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. (§) (I) COM RELAÇÃO AO/S CRIME/S DE ROUBO (...) 3ª FASE (§) Presente a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo único, do artigo 26 do CP, atenuo a pena em 1/3 (considerando o nível de higidez mental do acusado - conforme laudo pericial 10365/2016 - era capaz de entender o caráter criminoso do fato (quesito 12) e portador de perturbações em sua saúde mental (quesito 10)), totalizando 3 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 62 dias-multa. (§) Presentes duas causas de aumento - concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - dispostas no art. 157, §2º, do CP, aumento a pena em 1⁄2 (diante das particularidades do crime, que denotam a sua extrema violência e repulsa social), fixando a pena definitiva em 4 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 93 DIAS-MULTA. (...) CONCURSO DE CRIMES (§) Tratando-se de concurso formal impróprio de crimes (art. 70, 2ª parte, do CP), as penas (roubo e corrupção de menores) devem ser cumuladas, pelo que, TORNO DEFINITIVA A PENA EM 5 ANOS e 6 MESES DE RECLUSÃO E 93 DIAS-MULTA (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária). (§) REGIME INICIAL (§) O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias do art. 59 do CP lhe foram desfavoráveis - culpabilidade intensa, circunstâncias do crime e consequências do crime, conforme fundamentação específica na 1ª fase da dosimetria do crime de roubo. (§§§) DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, do CPP) (§) O réu ficou preso (internado em hospital de custódia) provisoriamente desde o dia 03/09/2015 até o momento (data da sentença - 05/05/2017), totalizando 1 ano, 8 meses e 2 dias, restando o cumprimento da pena de 03 ANOS, 09 MESES E 28 DIAS DE RECLUSÃO, com alteração no regime inicial de cumprimento de pena, para o SEMIABERTO, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de futuros eventuais benefícios. (...)¿
- Sic - fls. 115-116.

EM ANÁLISE

Em princípio observamos as circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis e impugnadas no recurso:

Na primeira fase, a culpabilidade na sentença, atribui intensa reprovabilidade da conduta do réu, fundamentada pelos fatos concretos dos autos, quando a julgadora diz que ¿
pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado,
juntamente com menor
,
utilizando de grave ameaça e arma de fogo
, subtraíram pertences de diversas vítimas¿,
considerando já o concurso de pessoas quando menciona o menor dando apoio e o emprego de arma de fogo, que contribuíram para o êxito na subtração, tornando totalmente desfavorável a referida circunstância.

Em relação às circunstâncias do crime, ficaram bem avaliadas na sentença que considerou desfavoráveis pela extrema
agressividade utilizada pelo acusado e seu comparsa durante a abordagem das vítimas, amedrontando-as excessivamente. Além disso, durante a fuga, o réu fez em outra residência uma senhora e uma criança deficiente de refém, demonstrando acentuado risco social
por sua conduta desastrosa.

Quanto às consequências do crime, também avaliadas desfavoráveis, não merecem reforma porque bem motivou a julgadora quando considerou que
ultrapassaram o tipo penal, uma vez que o réu e o adolescente tentaram fugir por cima das casas, quebrando telhas e causando prejuízo financeiro a terceiros.

A pena em abstrato cominada ao delito de roubo é reclusão de quatro (04) a dez (10) anos, e multa; sabendo-se que a pena mínima pecuniária cumulativa é de dez (10) dias-multa (art. 49 do CP).

Na sentença, pelas três vetoriais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) a pena-base foi fixada em sete (07) anos de reclusão e cento e quarenta e dois (142) dias-multa.

Pelas disposições da primeira fase apreciada acima, com análise em grau elevado de negatividade das circunstâncias, inclusive considerando a migração para esta fase do concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo na culpabilidade, entendo adequada na sentença a fixação, no grau médio, da pena-base da sanção privativa de liberdade em sete (07) anos de reclusão.

Com relação à pena-base da sanção pecuniária, de plano, vislumbra-se uma total desproporção em relação à pena corporal elevada em 3⁄4 (três quartos) e a de multa, muito mais que isto. Eis a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
Omissis.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento"
(AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018). (...). (STJ - AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Sublinhado.

Deste modo, tornando a pena de multa cumulativa proporcional, passa a ser de dezessete (17) dias-multa.

Então, a pena-base permanece fixada em sete (07) anos de reclusão e, agora, dezessete (17) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se as duas circunstâncias atenuantes que reduziram a pena corporal em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses - confissão espontânea e menoridade do réu - nos termos do art. 65, incisos I e III, ¿d¿ do CP, passando a pena intermediária a ser de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, observando que aqui houve uma redução de 1/3 (um terço) da pena privativa de liberdade, a de multa vai fixada proporcionalmente na mesma fração, no caso ficando em onze (11) dias-multa.

Portanto, nesta fase, permanece da sentença a pena corporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, redimensionada, a pena pecuniária é de onze (11) dias-multa.

Na terceira fase, da sentença, permanece o reconhecimento da causa de diminuição do art. 26, parágrafo único do CP, relativa à semi-imputabilidade do réu, que a julgadora equivocou-se no cálculo pois a redução de 1/3 (um terço), por ela estipulada, da pena intermediária de quatro (04) anos e oito (08) meses resulta em três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e não em
03 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
como dito na decisão
a quo
e a pena de multa será de sete (07) dias-multa.

As causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, serviram para majorar a pena-base pela avaliação desfavorável da culpabilidade e aumentar a pena novamente pelas mesmas razões causaria
bis in idem
.

Com isso, a pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de sete (07) dias-multa, torna-se concreta e definitiva. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

Não há prescrição nos autos.

Pelo exposto, conheço, em parte, do apelo e nesta parte, dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados, mantendo-se os demais pontos da sentença apelada.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApWellington